Tribunal: TJMT
Processo: 1032787-90.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032787-90.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (EMBARGADO), ERNESTO JOHANNES TROUW - CPF: 081.147.847-50 (ADVOGADO), TIM S.A (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO FRAGA GONCALVES - CPF: 085.852.227-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. MULTA POR “FALTA DE RECOLHIMENTO”. PAGAMENTO INTEGRAL DO TRIBUTO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DA PENALIDADE. NULIDADE DA CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. DISTINGUISHING DO TEMA 249/STJ. EMBARGOS REJEITADOS, COM INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que, em execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da CDA n. 20224867 e extinguir o feito (CPC, art. 803, I), após o reconhecimento administrativo do pagamento integral do ICMS-DIFAL (maio/2019) e a retificação do título para manter apenas multa do art. 47-E, I, “n”, da Lei Estadual n. 7.098/98.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão é omisso/contraditório ao tratar do marco de exigibilidade no Regime Administrativo Cautelar (RAC) e da interpretação da expressão “falta de recolhimento”; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à adequação da exceção de pré-executividade à luz da Súmula 393/STJ e do REsp 1.110.925/SP; (iii) determinar se o acórdão deixou de enfrentar a autonomia das obrigações instrumentais (CTN, art. 113, §§ 2º e 3º) e a incidência do Tema 249/STJ (decote sem nulidade); (iv) verificar se há omissão quanto ao método de aplicação da tese de sanção política e se isso compromete a conclusão do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado adota premissa determinante suficiente — inexistência do suporte fático da multa por “falta de recolhimento” — porque o próprio Estado reconhece administrativamente o recolhimento integral do ICMS-DIFAL, tornando inexigível a penalidade capitulada no art. 47-E, I, “n”, da Lei Estadual n. 7.098/98.

4.

O acórdão enfrenta o RAC e o qualifica, de modo motivado, como questão secundária diante do reconhecimento do pagamento, pois a multa aplicada não é moratória por atraso, mas penalidade por ausência de recolhimento; assim, ainda que se admitisse mora “ad argumentandum tantum”, a hipótese legal (“falta de recolhimento”) não se configura.

5.

Não há contradição interna, porque o fundamento principal (pagamento reconhecido e ausência do fato gerador da multa) é autossuficiente, e a referência à mora/prazo ordinário é fundamento subsidiário, sem incoerência lógica entre premissas e conclusão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

A exceção de pré-executividade é adequada, pois a controvérsia é de direito e se resolve com prova pré-constituída, já que o pagamento é fato incontroverso reconhecido por ato da própria Fazenda (Ofício-Informação n. 144/2024/CFPF/SUFIS/SARP/SEFAZ) e pela retificação administrativa da CDA, dispensando dilação probatória (Súmula 393/STJ; REsp 1.110.925/SP).

7.

O acórdão afasta a tese do art. 113, § 3º, do CTN, ao distinguir que a multa aplicada não decorre de obrigação acessória/instrumental autônoma, mas de hipótese expressa de descumprimento da obrigação principal (“falta de recolhimento”), incompatível com o reconhecimento do pagamento.

8.

O Tema 249/STJ (REsp 1.115.501/SP) não se aplica, porque pressupõe a existência de parcela remanescente juridicamente válida e vício meramente quantitativo decotável por cálculo; no caso, após a retificação, resta apenas multa que carece integralmente de pressuposto fático e jurídico, inexistindo crédito remanescente executável.

9.

A referência à sanção política constitui fundamento secundário e não estruturante da ratio decidendi; assim, eventual ausência de aprofundamento no distinguishing não compromete a conclusão, sustentada autonomamente pela ausência do fato gerador da penalidade.

10.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, e a pretensão modificativa (efeitos infringentes) é incabível na ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, § 1º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos rejeitados, com integração sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão se funda em premissa autossuficiente — inexistência do fato gerador da multa por “falta de recolhimento” — diante do reconhecimento administrativo do pagamento integral do tributo. 2. A exceção de pré-executividade é cabível quando a matéria é de direito e a prova do pagamento é pré-constituída por ato da própria Fazenda Pública, dispensando dilação probatória. 3. O Tema 249/STJ é inaplicável quando, após a retificação do título, inexiste parcela remanescente válida, por a única exação restante carecer de suporte fático e jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 113, §§ 2º e 3º, e 202, III; CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, 803, I, e 85, § 11; Lei n. 6.830/80, art. 2º, § 5º; Lei Estadual/MT n. 7.098/98, art. 47-E, I, “n”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, REsp n. 1.110.925/SP, Primeira Seção; STJ, REsp n. 1.115.501/SP (Tema 249), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.05.2016, DJe 24.05.2016; STJ, EDcl no AgRg no CC n. 92.517/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.10.2011; STJ, REsp n. 1.583.022/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 05.04.2016, DJe 13.04.2016; STJ, RMS n. 53.989/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 17.04.2018, DJe 23.05.2018;

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu a demanda, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 20224867, com fundamento no art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nos embargos, o Estado sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, notadamente quanto ao marco jurídico de exigibilidade no Regime Administrativo Cautelar (RAC), bem como, quanto à inadequação da exceção de pré-executividade à luz da Súmula 393/STJ e do REsp 1.110.925/SP.

Afirma também omissão sobre a subsunção ao art. 113, §§ 2º e 3º, do CTN e autonomia das obrigações instrumentais, e qualificada sobre o Tema 249/STJ (decote sem nulidade), e também omissão no método de aplicação da tese de sanção política.

Aduz, ainda, contradição interna na interpretação da expressão falta de recolhimento.

Requer, ao final, a integração do julgado com efeitos infringentes, para reforma do acórdão.

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento ou pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, foram opostos Embargos de Declaração contra o acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO TRIBUTO RECONHECIDO PELO ESTADO. MULTA POR FALTA DE RECOLHIMENTO. INEXIGIBILIDADE. NULIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de execução fiscal proposta para cobrança de ICMS-DIFAL referente ao mês de maio de 2019, no valor de R$ 178.069,53. Após o reconhecimento administrativo do pagamento integral do tributo, o Estado retificou a CDA n. 20224867, mantendo apenas multa de R$ 49.451,38. A executada, TIM S.A., apresentou exceção de pré-executividade, alegando a nulidade do título por inexistência de mora e por alteração indevida de seus fundamentos jurídicos. A sentença acolheu a exceção, extinguiu a execução fiscal com base no art. 803, I, do CPC e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a manutenção de multa prevista no art. 47-E, I, ‘n’, da Lei Estadual n. 7.098/98 — cuja hipótese de incidência é a falta de recolhimento do imposto — quando o próprio Estado reconhece o recolhimento integral do tributo cobrado na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A CDA original e a retificada se fundam na penalidade pela “falta de recolhimento do imposto”, e não por atraso ou outra infração acessória, sendo fato incontroverso nos autos que o ICMS-DIFAL foi recolhido tempestivamente, conforme reconhecido pela própria Fazenda Pública estadual.

4.

O reconhecimento administrativo do pagamento do tributo possui caráter vinculante e afasta o suporte fático-jurídico da penalidade imposta, tornando inexigível a multa por ausência de fato gerador.

5.

A manutenção da multa com o mesmo enquadramento legal, mesmo após exclusão do tributo principal da CDA, configura contradição insanável e vício substancial do título executivo, nos termos do art. 202, III, do CTN e art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/80.

6.

A tese de autonomia da penalidade tributária, prevista no art. 113, § 3º, do CTN, não se aplica ao caso, pois a multa em questão não decorre do descumprimento de obrigação acessória, mas sim de obrigação principal (recolhimento do tributo), cuja adimplência foi reconhecida.

7.

Ainda que se discutisse a legalidade do Regime Administrativo Cautelar, o fato de o tributo ter sido recolhido no prazo ordinário afasta a configuração de mora e, por consequência, a própria exigibilidade de qualquer penalidade moratória.

8.

A alteração substancial do conteúdo da CDA, com exclusão do tributo e manutenção da multa sob o mesmo fundamento legal, viola os requisitos de validade do título executivo e justifica sua nulidade.

9.

Correta a fixação de honorários advocatícios com base no valor do proveito econômico obtido (R$ 49.451,38), majorados em grau recursal para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É nula a Certidão de Dívida Ativa que cobra multa por “falta de recolhimento do imposto” quando o tributo teve seu pagamento integral reconhecido administrativamente pelo próprio ente tributante.

2.

A manutenção da penalidade sob a mesma fundamentação legal após exclusão do tributo principal configura vício insanável, por contrariar os requisitos legais da CDA.

3.

A multa prevista no art. 47-E, I, ‘n’, da Lei Estadual n. 7.098/98 não possui autonomia quando vinculada ao não pagamento de obrigação principal já adimplida.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 113, § 3º, e 202, III; CPC, arts. 803, I, e 85, § 11; Lei n. 6.830/80, art. 2º, § 5º; Lei Estadual/MT n. 7.098/98, art. 47-E, I, ‘n’.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 0005399-87.2012.8.11.0040, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 28.02.2023, DJE 26.02.2022; STJ, REsp n. 1.583.022/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 05.04.2016, DJe 13.04.2016; STJ, RMS n. 53.989/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 17.04.2018, DJe 23.05.2018.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, à correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. [...]

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Antecipa-se, desde logo, que nenhum dos vícios apontados pelo Estado encontra respaldo nos autos.

O acórdão embargado possui fundamentação clara, coerente e suficiente, sendo estruturado em torno de premissa decisiva, a inexistência do fato gerador da penalidade cobrada que, por si só, sustenta o resultado independentemente de qualquer das questões secundárias sobre as quais o Embargante pretende provocar novo pronunciamento.

O Estado sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de enfrentar a distinção entre o prazo ordinário de apuração e o prazo antecipado pelo Regime Administrativo Cautelar (RAC), instituído pela Resolução n. 007/2008/SARP/SEFAZ, reputando que a análise de tempestividade deveria ser feita com base no vencimento antecipado e não pelo marco ordinário.

A alegação não prospera.

Veja-se que o acórdão tratou deliberada e expressamente do Regime Administrativo Cautelar, afastando-o como questão determinante com fundamento objetivo e coerente. Confira-se o trecho do voto do Relator:

"De outro norte, embora o Apelante dedique parte substancial de suas razões recursais à defesa da legalidade do Regime Administrativo Cautelar instituído pela Resolução n. 07/2008-SARP/SEFAZ-MT, essa questão se torna secundária diante do reconhecimento do pagamento do tributo. [...] Ademais, como já citado alhures, esse fundamento se torna secundário diante da constatação principal: ainda que se admitisse,
ad argumentandum tantum
, a existência de mora, a penalidade aplicada no caso concreto (art. 47-E, I, 'n', da Lei n. 7.098/98) não é multa moratória por atraso no recolhimento, mas sim multa pela 'falta de recolhimento do imposto', hipótese factual que não se configurou."

Como se vê, o acórdão não ignorou o RAC: considerou-o e o qualificou, de forma motivada, como questão secundária em relação à premissa principal. Essa técnica decisória é plenamente válida e consagrada.

Nesse sentido, quando o órgão julgador adota fundamento suficiente para sustentar a conclusão, não está obrigado a percorrer todos os argumentos subsidiários da parte, desde que a razão determinante do julgamento esteja suficientemente explicitada, exigência que, no caso, foi rigorosamente satisfeita.

A estrutura argumentativa é a seguinte: a multa do art. 47-E, I, 'n', sanciona a falta de recolhimento do imposto; o Estado reconheceu o recolhimento; logo, a penalidade carece de suporte fático, independentemente de qualquer discussão sobre a validade do RAC ou o vencimento juridicamente exigível.

Ainda que o RAC fosse integralmente válido, hipótese que o acórdão, em
obiter dictum
, qualificou como de sanção política, a conclusão seria a mesma, pois a multa não sanciona o recolhimento fora do prazo, mas a ausência de recolhimento.

Assim, não há omissão: há opção fundamentada por premissa suficiente.

O embargante aponta também suposta contradição interna no acórdão, ao argumento de que o julgado simultaneamente afirma ser irrelevante a validade do RAC e utiliza a tempestividade pelo prazo ordinário como premissa decisiva, revelando incongruência lógica.

A contradição não existe.

Confira-se que, o que o Estado identifica como contradição é, na verdade, a estrutura de fundamentos independentes e autossuficientes adotada pelo acórdão, técnica processualmente admitida.

A
ratio decidendi
principal, que a multa por falta de recolhimento pressupõe a inexistência de pagamento, e esse pressuposto foi afastado pelo próprio Estado ao reconhecer o pagamento, é suficiente, por si só, para sustentar a nulidade da CDA.

O fundamento sobre a mora e o prazo ordinário é secundário e foi explicitamente qualificado como tal pelo acórdão ("
ad argumentandum tantum
").

A contradição que o art. 1.022, II, do CPC autoriza corrigir via embargos é aquela interna ao
decisum
, que compromete a coerência lógica da conclusão com as premissas adotadas.

No caso, as premissas e a conclusão são perfeitamente coerentes: (a) a penalidade capitulada sanciona a falta de recolhimento; (b) o recolhimento ocorreu e foi reconhecido pelo Estado; (c) logo, a penalidade carece de suporte fático e a CDA é nula.

Ora, não há incoerência alguma entre essas proposições, eis que, o que o Embargante denomina contradição é, na essência, discordância de mérito com a interpretação adotada para o art. 47-E, I, 'n', da Lei n. 7.098/98, matéria que os embargos de declaração não se prestam a revisitar.

O Estado sustenta que o acórdão não explicitou de que forma os requisitos cumulativos da exceção de pré-executividade,

cognoscibilidade de ofício e desnecessidade de dilação probatória, nos termos do REsp 1.110.925/SP (Primeira Seção) e da Súmula 393/STJ, estariam presentes no caso concreto, especialmente quanto à verificação da tempestividade do recolhimento no marco do RAC.

Note-se que embora o acórdão não tenha explicitado analiticamente cada um dos requisitos da exceção de pré-executividade, o que poderia ter sido feito com mais detalhamento, a omissão é formal e não decisiva, porque os pressupostos processuais do incidente estavam integralmente presentes e demonstráveis a partir dos próprios elementos dos autos, sem necessidade de instrução probatória, de modo que a questão posta não era de fato controvertido: era de direito.

Com efeito, o ponto nuclear da controvérsia não era se o recolhimento ocorreu, questão de fato já pacificada pelo próprio Estado, que emitiu o Ofício-Informação n. 144/2024/CFPF/SUFIS/SARP/SEFAZ reconhecendo expressamente que "o contribuinte procedeu ao recolhimento do ICMS-DIFAL na apuração do mês de maio/2019", e que retificou administrativamente a CDA excluindo o tributo principal.

O ponto nuclear era de direito: saber se a multa do art. 47-E, I, 'n', da Lei n. 7.098/98 pode subsistir quando o próprio credor reconhece que o imposto foi recolhido.

Essa é questão pura de interpretação legal, cognoscível de ofício e solucionável sem qualquer dilação probatória, o que satisfaz integralmente os requisitos cumulativos do REsp 1.110.925/SP e da Súmula 393/STJ.

A situação difere, portanto, das hipóteses em que o STJ repele a exceção por exigir instrução: ali, o fato em si é controvertido. Aqui, o fato (o pagamento) era incontroverso por ato do próprio credor.

O ato administrativo de retificação da CDA –

emanado da própria Fazenda Pública, após análise técnica de seus órgãos fiscais – constitui prova pré-constituída e confissão expressa do pagamento, afastando qualquer necessidade de dilação probatória.

A omissão de explicitação desse raciocínio no acórdão não vicia o julgado, pois não altera o resultado que, materialmente, é correto.

O Embargante alega que o acórdão não enfrentou adequadamente a tese de que o dever de recolher no vencimento antecipado do RAC integra obrigação instrumental autônoma, cuja sanção pecuniária subsiste independentemente do pagamento posterior do tributo principal, nos termos do art. 113, §§ 2º e 3º, do CTN.

A alegação não encontra amparo, eis que o acórdão enfrentou diretamente e afastou a tese de autonomia da penalidade, com fundamentação técnica precisa, distinguindo a hipótese dos autos dos precedentes invocados pelo Estado. Confira-se o trecho:

"A multa prevista no art. 47-E, I, 'n', da Lei Estadual n. 7.098/98 não sanciona o atraso na entrega de declaração, a ausência de emissão de documentos fiscais, o descumprimento de deveres instrumentais ou qualquer outra obrigação acessória formal. Ela sanciona, de forma expressa e literal, a 'falta de recolhimento do imposto', ou seja, o descumprimento da própria obrigação principal de pagar o tributo. Portanto, diferentemente das hipóteses que embasam os precedentes invocados pelo Apelante, não estamos diante de penalidade autônoma por descumprimento de dever instrumental, mas sim de penalidade diretamente vinculada ao recolhimento do tributo, cuja quitação foi reconhecida. A distinção é fundamental e afasta, por completo, a aplicação da tese de autonomia da multa acessória ao presente caso."

O acórdão realizou o
distinguishing
correto: a autonomia das obrigações acessórias em relação à principal, reconhecida pela jurisprudência do STJ (REsp 1.583.022/RS, Rel. Min. Humberto Martins;), pressupõe que a multa decorra de um dever instrumental próprio, com suporte fático distinto do pagamento do tributo.

Assim, quando a norma sancionadora tem como único e expresso pressuposto a “falta de recolhimento do imposto”, e o imposto foi recolhido, não há obrigação acessória autônoma a ser considerada: há simplesmente ausência do fato gerador da penalidade. A tese do art. 113, §3º, do CTN não tem aplicabilidade a uma multa que sanciona, literalmente, a inexistência de pagamento de tributo que foi pago.

Não há omissão: há enfrentamento fundamentado e correto da questão, que o Embargante, por discordar, apresenta como se fosse silêncio do julgado.

Ainda, o embargante argumenta que o acórdão não enfrentou o Tema 249/STJ (REsp 1.115.501/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção), segundo o qual a inclusão indevida de parcela não contamina a liquidez e a exigibilidade do título quando o remanescente é apurável por operações aritméticas, devendo a execução prosseguir pelo valor remanescente sem necessidade de nova inscrição.

Reconhece-se que o acórdão não explicitou o Tema 249/STJ, o que configura omissão formal.

Entretanto, também aqui a omissão não é decisiva, porque a situação dos autos não se enquadra na racionalidade daquele precedente.

O Tema 249/STJ trata de hipóteses em que há parcela remanescente válida: o crédito existe em parte, e o vício é quantitativo, corrigível por operação aritmética simples.

Nesse viés, a premissa é que a cobrança parcial é juridicamente legítima, a questão é apenas de quantificação do excesso.

O caso dos autos possui estrutura radicalmente diversa.

Após a retificação da CDA pelo próprio Estado, o único crédito remanescente era a multa do art. 47-E, I, 'n', multa que, pela própria letra da lei, pressupõe a falta de recolhimento do imposto.

Como o imposto foi recolhido, reconhecido pelo próprio credor, não há parcela alguma juridicamente válida a ser preservada sob aquela capitulação legal.

Não se trata de excesso quantitativo, mas de inexistência do fato gerador da penalidade.

Nessa perspectiva, não há aritmética possível: não há crédito remanescente a ser executado, dado que a nulidade da CDA é consequência necessária, não opção hermenêutica, porque a manutenção de multa por “falta de recolhimento” admitindo-se o recolhimento configura contradição insanável nos requisitos do art. 202, III, do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/80, tal como o acórdão expressamente fundamentou.

Integra-se, portanto, o julgado para esclarecer que o Tema 249/STJ não se aplica ao caso porque pressupõe a existência de parcela remanescente com suporte fático e jurídico próprio, hipótese ausente na espécie, em que a única parcela cobrada após a retificação (a multa por falta de recolhimento) carece, na totalidade, de pressuposto fático.

Por fim, o Estado sustenta que o acórdão invocou genericamente a vedação de sanções políticas sem realizar o
distinguishing
entre medidas de coerção ilícita e mecanismos normativos legítimos de disciplina de vencimento.

A alegação não prospera, porquanto o acórdão foi explícito em qualificar a questão da sanção política como fundamento secundário,
de per si
suficiente para afastar qualquer penalidade moratória, mas não estruturante da
ratio decidendi
.

Assim, o fundamento principal – a ausência do fato gerador da penalidade capitulada – independe da questão da sanção política. O próprio voto assim consignou:

"De outro norte, embora o Apelante dedique parte substancial de suas razões recursais à defesa da legalidade do Regime Administrativo Cautelar instituído pela Resolução n. 07/2008-SARP/SEFAZ-MT, essa questão se torna secundária diante do reconhecimento do pagamento do tributo. [...] esse fundamento se torna secundário diante da constatação principal."

Sendo a sanção política mero fundamento subsidiário, a ausência de aprofundamento no seu
distinguishing
não configura omissão capaz de comprometer a conclusão do julgado, que se sustenta autonomamente pela premissa principal.

Dessa feira, não há lacuna decisória a ser integrada.

Como visto, o Acórdão embargado analisou de forma completa, fundamentada e coerente todas as questões suscitadas no recurso de apelação, inclusive aquelas ora novamente apresentadas nos embargos declaratórios, não padecendo de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, conforme leciona a doutrina, "
não se prestam os embargos declaratórios para rediscutir questão de mérito já apreciada pelo tribunal, ainda que sob o fundamento de contradição ou omissão
" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 13ª ed. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 1.847).

Em verdade, os Embargos opostos revelam inequívoco caráter infringente, na medida em que buscam, mediante argumentação já exaustivamente apreciada e expressamente rejeitada pela Câmara Julgadora, a modificação do
decisum
.

Importante destacar que este relator adota, em sua prática decisória, uma abordagem dialógica e pragmática, inspirada nos ensinamentos de Ronald Dworkin e Jürgen Habermas.

Busca-se assegurar decisões participativas, legitimadas democraticamente e devidamente fundamentadas, em consonância com o art. 489, §1º, do CPC, promovendo a confiança no sistema de justiça e a segurança jurídica.

Admite-se, nesse sentido, a interposição de embargos de declaração como mecanismo para garantir a completude da fundamentação, prevenindo riscos de anulação da decisão, ações rescisórias e inconsistências no sistema de precedentes.

No caso dos autos, todavia, a Embargante busca reabrir discussão já exaurida, em manifesta tentativa de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC nº 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Dessarte, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, e a correção desses vícios implicar, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Assim sendo, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Dessa feita, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Câmara de Direito Público e Coletivo devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, ante a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

Integra-se o julgado, nos termos supra, tão somente para explicitar o
distinguishing
em relação ao Tema 249/STJ (REsp 1.115.501/SP), esclarecendo-se que o referido precedente não se aplica ao caso concreto, por ausência de parcela remanescente com suporte fático e jurídico válido, sem que tal integração importe qualquer modificação do resultado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026